Tribunal: TJES
Processo: 0002518-81.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002518-81.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ GUILHERME DIAS BARCELOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002518-81.2018.8.08.0050

APELANTES: LUIZ GUILHERME DIAS BARCELOS, SADRAQUE GONÇALVES SOARES

Advogados do(a) APELANTE: RICARDO CASTRO MAGALHAES ALVES - MG131744, CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO CASTRO MAGALHAES ALVES - MG131744

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE MENORIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
A nulidade da sentença de pronúncia está preclusa, sendo inadmissível a revisão pós a condenação pelo Conselho de Sentença, conforme precedentes do STJ.

2. Configuram antecedentes criminais apenas as condenações penais transitadas em julgado, decorrentes da prática de atos anteriores aos fatos ora processados.

3. Na primeira fase, as circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas, com destaque para a culpabilidade, motivos e consequências dos crimes. Na Segunda fase, a fração redutora aplicada pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa deve ser fixada em 1/6, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recursos parcialmente providos para reduzir as penas de ambos os apelantes para 20 anos, 06 meses e 07 dias de reclusão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002518-81.2018.8.08.0050

APELANTES: LUIZ GUILHERME DIAS BARCELOS, SADRAQUE GONÇALVES SOARES

Advogados do(a) APELANTE: RICARDO CASTRO MAGALHAES ALVES - MG131744, CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO CASTRO MAGALHAES ALVES - MG131744

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de Apelação Criminal interpostos por LUIZ GUILHERME DIAS BARCELOS e SANDRAQUE GONÇALVES SOARES, em face da sentença(IDs 4599498 e 8281388) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana, que, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 211, ambos do Código Penal, c/c art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 , impondo-lhes a pena de 25 (vinte e cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, para cada um dos apelantes, ambas para cumprimento inicial em regime fechado

Nas razões recursais (ID 9756891), a defesa de Luiz Guilherme Dias Barcelos alega, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia, sob o argumento de ausência de fundamentação adequada quanto aos indícios de autoria. No mérito, requer a reforma da dosimetria, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração de 1/6 em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade.

Ademais, a defesa de Sandraque Gonçalves Soares (ID 9756900), corréu no processo, também interpõe recurso, sustentando a necessidade de revisão da dosimetria, com a neutralização das circunstâncias judiciais consideradas na primeira fase e a aplicação da fração de 1/6, igualmente em decorrência da atenuante da menoridade.

Em contrarrazões (ID 9756904), o Ministério Público rebate os argumentos das defesas e pugna pelo desprovimento dos recursos, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Em parecer, a Douta Procuradoria de Justiça (ID 10136764) manifesta-se pelo provimento parcial dos recursos, opinando pela reforma da sentença exclusivamente para aplicação da fração de 1/6, em virtude do reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Pois bem.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra
Luiz Guilherme Dias Barcelos e Sadraque Gonçalves Soares
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. . 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 211, ambos do Código Penal, c/c art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90.

Consta da denúncia:

“Consta dos autos do inquérito policial em epígrafe, que instruem a presente, que no dia 15/03/2018, no bairro Morada de Bethânia, nesta Comarca, os denunciados Sadraque Gonçalves Soares e Luís Guilherme Dias Barcelos, com manifesto animus necandi, em união de propósitos, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, juntamente com o menor Alex Rodrigues Modesto, ceifaram a vida de Nelson Junior de Souza e Silva, mediante golpes com um pedaço de madeira. Consta, ainda, que os denunciados Sadraque, Luis Guilherme e Rafael Carvalho ocultaram o cadáver da vítima, também com a participação do menor Alex Rodrigues Modesto.

Infere-se dos autos que no dia 15/03/2018 Nelson saiu de casa e não retornou mais. Após investigações, apurou-se que integrantes do tráfico de drogas da região de Morada de Bethânia, comandados pelo denunciado Sadraque, tinham a intenção de matar a vítima, que era do bairro Cobi, que tinha uma 'rixa' com Morada de Bethânia, sendo que dias antes dos fatos Nelson havia sido avisada por uma pessoa sobre a intenção daqueles.

Consta que no dia dos fatos a vítima foi até a boca de fumo do bairro Morada de Bethânia e, no local, começou a ter uma discussão com o menor Alex Rodrigues e com Luís Guilherme. Durante a discussão a vítima e Luís Guilherme entraram em luta corporal, ocasião em que o menor Alex Rodrigues deu uma paulada na cabeça de Nelson, que caiu no chão de bruços, quando o adolescente continuou golpeando-o e, então, Luís Guilherme pegou o instrumento de madeira e bateu na cabeça de Nelson. Em seguida, Luís Guilherme deu um chute em Nelson, ainda caído no chão, e disse "já tá morto", quando os dois arrastaram o corpo para a margem de um córrego. A vítima não teve chance de defesa pois acusados estavam em maior número, atacando-o e golpeando-o repetidamente.

Consta, ainda, que no dia seguinte, pela manhã, o denunciado Sadraque foi até a casa de Ildemar de Jesus Lima portando uma espingarda calibre 12 artesanal e o chamou para enterrar o corpo da vítima, porém, esse negou-se, tendo o denunciado Sadraque dito que quem não era amigo dele, era inimigo. Saindo dali Sadraque encontrou-se com Rafael e ambos seguiram juntos ao local onde foi ocultado o corpo da vítima, onde também estavam Luiz Guilherme e o adolescente Alex Rodrigues, sendo que o corpo foi enterrado e não localizado durante as investigações.

Vale frisar que, segundo apurado, Sadraque, gerente do tráfico de drogas no local e quem ordenava a atuação dos demais, foi o mandante da execução. Consta ainda que Sadraque havia conversado com Luís Guilherme e dito que Nelson o havia ameaçado.”

Submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, os apelantes foram condenados à pena de
19 (
dezenove
) anos e 09 (
nove
) meses de reclusão
pelo crime de homicídio qualificado,
01 (
um
) ano e 10 (
dez
) meses de reclusão

pelo crime de ocultação de cadáver, e
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
pelo crime de corrupção de menores.

Inicialmente, a defesa pugna pela nulidade da sentença de pronúncia, aduzindo que o juízo não apresentou fundamentos idôneos para pronunciar o apelante Luiz Guilherme Dias Barcelos.

Não obstante, havendo a condenação pelo Tribunal do Júri, não é possível voltar atrás e examinar a sentença de Pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático na instância antecedente.

Em igual sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui precendente dizendo que “
a alegada nulidade da decisão de pronúncia por deficiência de fundamentação se encontra preclusa, porquanto não suscitada no recurso em sentido estrito, mas somente na apelação contra a sentença condenatória, já após o proferimento do veredito pelos jurados
” (AgRg no REsp n. 1.954.858/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).

Passo à análise da dosimetria.

Ambas as defesas alegam que as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, nos três crimes pelos quais os recorrentes foram condenados, não apresentam fundamentação adequada, pleiteando, por essa razão, a neutralização das circunstâncias judiciais e a fixação da pena-base no mínimo legal.

Quanto à
culpabilidade
, deve-se destacar que o conceito de culpabilidade no contexto da dosimetria deve levar em consideração o grau de reprovabilidade da conduta do agente. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a culpabilidade, para fins de dosimetria, deve ser avaliada conforme o maior ou menor grau de censurabilidade da conduta do agente" (STJ, HC 485.477/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019).

Quanto aos
antecedentes
, relembro que configuram antecedentes criminais apenas as condenações penais transitadas em julgado, decorrentes da prática de atos anteriores aos presentes autos.

Quanto à
personalidade
, consoante já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, “
a mensuração negativa da referida moduladora 'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]’” (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019)
" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

Deste modo, são considerados “f
atores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente
” (NUCCI, Guilherme de Souza, p. 390).

Quanto às
circunstâncias do delito
, evidencio que possuem relação com o
modus operandi
adotado no evento criminoso.

Por fim, as
consequências extrapenais
devem ser entendidas como os efeitos extrapenais decorrentes daquele ilícito.

Fixadas essas balizas, passo a analisar a dosimetria individualizada de cada um dos delitos praticados pelos réus.

Do réu
LUIZ GUILHERME DIAS BARCELOS:

1º Crime: HOMICÍDIO QUALIFICADO

No caso dos autos, conforme evidenciam a peculiaridades, a
culpabilidade
do apelante ultrapassa a normalidade da conduta, demonstrando desprezo e insensibilidade pela vida humana, ceifando a vida da vítima, demonstrando
ousadia
e intensidade de dolo.

Quanto à
personalidade
, o comportamento do apelante na prática do delito e em todo o processo, a meu ver, revela
acentuado desvio de caráter,
maldade
,
hostilidade e insensibilidade
, merecendo a exasperação negativa da citada circunstância judicial.

Quanto aos
antecedentes
, no caso, os autos nº 0000001-69.2019.8.08.0050 foram utilizados como antecedentes. Contudo, em consulta ao SEEU, observo que a referida ação penal possui como data da infração o dia 04/01/2019, ou seja, data
posterior
aos fatos ora processados (15/03/2018). Deste modo, não há que se falar em antecedentes.

Prosseguindo, quanto aos
motivos do crime
, no caso dos autos, a ação impiedosa do crime de homicídio é suficiente para se exasperar a pena base.

No que tange às
circunstâncias do crime
, correta a valoração negativa da referida circunstância judicial, pela quantidade de golpes desferidos na vítima com um pedaço de madeira, além do concurso de agentes. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça: "
a surpresa e a superioridade numérica, somadas ao uso de objeto contundente, são suficientes para justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime
" (STJ, HC 495.478/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Por fim, com relação às
consequências do crime
, relembro que a alta periculosidade dos apelantes e da quadrilha da qual faziam parte, voltada para a prática do tráfico de drogas e outros delitos, evidencia o temor da população nas áreas que atuavam, sendo motivo suficiente para exasperação da pena base.

Assim, com base na orientação do Superior Tribunal de Justiça de “
reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (HC n. 731.732/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)”, observa-se que cada circunstância judicial do crime de homicídio qualificado consumado resultaria em um acréscimo de 27 (vinte e sete) meses.

Portanto, valoradas negativamente 05 (cinco) circunstâncias judiciais, o acréscimo total é de 135 (cento e trinta e cinco) meses, resultando em uma pena de 22 anos e 03 (três) meses.

Contudo, o magistrado fixou a pena em apenas 20 (vinte) anos, o mesmo montante quando da valoração negativa de apenas 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deste modo, mantenho a pena-base.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Contudo, o juízo reduziu a pena em apenas 03 (três) meses. Procedo à reforma, reduzindo a pena em 1/6, em razão da ausência de fundamentação concreta para aplicação de fração diversa. Deste modo, fixo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

2º Crime:
OCULTAÇÃO DE CADÁVER
.

A
culpabilidade
ultrapassa a normalidade, uma vez que o corpo da vítima foi despejado em um córrego, e os apelantes retornaram no dia seguinte para enterrá-lo, além de ameaçarem terceiros para que os ajudassem na prática do ilícito.

Quanto à
personalidade
, o comportamento do apelante na prática do delito e durante todo o processo, premeditando a ocultação, demonstra, a meu ver, acentuado desvio de caráter, maldade, hostilidade e insensibilidade, o que justifica a exasperação negativa da citada circunstância judicial.

No que tange às
consequências
do crime
, correta a valoração negativa, tendo em vista a tristeza dos familiares pela impossibilidade de encontrarem o corpo da vítima durante as investigações.

Assim, tendo como base a orientação do Superior Tribunal de Justiça de “
reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (HC n. 731.732/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)”, e valoradas negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais, reformo a pena-base estabelecida em 02 (dois) anos, para fixá-la em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; contudo, o juízo reduziu a pena em apenas 02 (dois) meses. Procedo, então, à reforma, reduzindo a pena em 1/6, em razão da ausência de fundamentação concreta para aplicação de fração diversa. Deste modo, fixo a pena intermediária em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a qual torno definitiva, ante a ausência de causa de aumento ou de diminuição de pena.

3º Crime: CORRUPÇÃO DE MENORES

A
culpabilidade
ultrapassa a normalidade, uma vez que, de acordo com o apurado nos autos, o menor fazia parte da facção criminosa, com intenso envolvimento no tráfico de drogas e crimes correlatos.

Quanto à
personalidade
, o comportamento do apelante na prática dos delitos ora apurados e ao longo de todo o processo demonstra, a meu ver, um acentuado desvio de caráter, maldade, hostilidade e insensibilidade, o que justifica a exasperação negativa da citada circunstância judicial.

Os
motivos
do crime também devem ser valorados negativamente, uma vez que corromperam o menor, levando-o à prática de delitos graves, como homicídio e ocultação de cadáver, ora apurados.

No que tange às
circunstâncias
do crime, é correta a valoração negativa da referida circunstância judicial, devido ao envolvimento do menor com o tráfico de drogas.

Quanto às
consequências
do crime, também é correta a valoração negativa, diante da efetiva prática de outros delitos graves pelo menor, integrante da facção criminosa.

Assim, com base na orientação do Superior Tribunal de Justiça de “
reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (HC n. 731.732/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022), e valoradas negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, a pena foi estabelecida em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; contudo, o juízo reduziu a pena em apenas 03 (três) meses. Procedo, então, à reforma, reduzindo a pena em 1/6, em razão da ausência de fundamentação concreta para aplicação de fração diversa. Deste modo, fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a qual torno definitiva, ante a ausência de causa de aumento ou de diminuição de pena.

Realizo o
Concurso Material
e fixo a pena total em 20 (vinte) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado.

Do réu
SANDRAQUE GONÇALVES SOARES
:

1º Crime: HOMICÍDIO QUALIFICADO

No caso dos autos, conforme evidenciam a peculiaridades, a
culpabilidade
do apelante ultrapassa a normalidade da conduta, demonstrando desprezo e insensibilidade pela vida humana, ceifando a vida da vítima, demonstrando
ousadia
e intensidade de dolo.

Quanto à
personalidade
, o comportamento do apelante na prática do delito e em todo o processo, a meu ver, revela
acentuado desvio de caráter,
maldade
,
hostilidade e insensibilidade
, merecendo a exasperação negativa da citada circunstância judicial.

Quanto aos
antecedentes
, no caso, os autos nº
0018284-94.2018.8.08.0012
foram utilizados como antecedentes. Contudo, em consulta ao SEEU, observo que a referida ação penal possui como data da infração o dia 26/5/2018, ou seja, data
posterior
aos fatos ora processados (15/03/2018). Deste modo, não há que se falar em antecedentes.

Prosseguindo, quanto aos
motivos do crime
, no caso dos autos, a ação impiedosa do crime de homicídio é suficiente para se exasperar a pena base.

No que tange às
circunstâncias do crime
, correta a valoração negativa da referida circunstância judicial, pela quantidade de golpes desferidos na vítima com um pedaço de madeira, além do concurso de agentes. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça: "
a surpresa e a superioridade numérica, somadas ao uso de objeto contundente, são suficientes para justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime
" (STJ, HC 495.478/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Por fim, com relação às
consequências do crime
, relembro que a alta periculosidade dos apelantes e da quadrilha da qual faziam parte, voltada para a prática do tráfico de drogas e outros delitos, evidencia o temor da população nas áreas que atuavam, sendo motivo suficiente para exasperação da pena base.

Assim, com base na orientação do Superior Tribunal de Justiça de “
reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (HC n. 731.732/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)”, observa-se que cada circunstância judicial do crime de homicídio qualificado consumado resultaria em um acréscimo de 27 (vinte e sete) meses.

Portanto, valoradas negativamente 05 (cinco) circunstâncias judiciais, o acréscimo total é de 135 (cento e trinta e cinco) meses, resultando em uma pena de 22 anos e 03 (três) meses.

Contudo, o magistrado fixou a pena em apenas 20 (vinte) anos, evidenciando a valoração negativa de apenas 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deste modo, mantenho a pena-base.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Contudo, o juízo reduziu a pena em apenas 03 (três) meses. Procedo, então, à reforma, reduzindo a pena em 1/6, em razão da ausência de fundamentação concreta para aplicação de fração diversa. Deste modo, fixo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

2º Crime:
DA OCULTAÇÃO DE CADÁVER
.

A
culpabilidade
ultrapassa a normalidade, uma vez que o corpo da vítima foi despejado em um córrego, e os apelantes retornaram no dia seguinte para enterrá-lo, além de ameaçarem terceiros para que os ajudassem na prática do ilícito.

Quanto à
personalidade
, o comportamento do apelante na prática do delito e durante todo o processo, premeditando a ocultação, demonstra, a meu ver, acentuado desvio de caráter, maldade, hostilidade e insensibilidade, o que justifica a exasperação negativa da citada circunstância judicial.

No que tange às
consequências
do crime
, correta a valoração negativa, tendo em vista a tristeza dos familiares pela impossibilidade de encontrarem o corpo da vítima durante as investigações.

Assim, tendo como base a orientação do Superior Tribunal de Justiça de “
reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (HC n. 731.732/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)”, e valoradas negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais, reformo a pena-base estabelecida em 02 (dois) anos, para fixá-la em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; contudo, o juízo reduziu a pena em apenas 02 (dois) meses. Procedo, então, à reforma, reduzindo a pena em 1/6, em razão da ausência de fundamentação concreta para aplicação de fração diversa. Deste modo, fixo a pena intermediária em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a qual torno definitiva, ante a ausência de causa de aumento ou de diminuição de pena.

3º Crime: CORRUPÇÃO DE MENORES

A
culpabilidade
ultrapassa a normalidade, uma vez que, de acordo com o apurado nos autos, o menor fazia parte da facção criminosa, com intenso envolvimento no tráfico de drogas e crimes correlatos.

Quanto à
personalidade
, o comportamento do apelante na prática dos delitos ora apurados e ao longo de todo o processo demonstra, a meu ver, um acentuado desvio de caráter, maldade, hostilidade e insensibilidade, o que justifica a exasperação negativa da citada circunstância judicial.

Os
motivos
do crime também devem ser valorados negativamente, uma vez que corromperam o menor, levando-o à prática de delitos graves, como homicídio e ocultação de cadáver, ora apurados.

No que tange às
circunstâncias
do crime, é correta a valoração negativa da referida circunstância judicial, devido ao envolvimento do menor com o tráfico de drogas.

Quanto às
consequências
do crime, também é correta a valoração negativa, diante da efetiva prática de outros delitos graves pelo menor, integrante da facção criminosa.

Assim, com base na orientação do Superior Tribunal de Justiça de “reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador” (HC n. 731.732/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022), e valoradas negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, a pena foi estabelecida em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; contudo, o juízo reduziu a pena em apenas 03 (três) meses. Procedo, então, à reforma, reduzindo a pena em 1/6, em razão da ausência de fundamentação concreta para aplicação de fração diversa. Deste modo, fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a qual torno definitiva, ante a ausência de causa de aumento ou de diminuição de pena.

Realizo o
Concurso Material
e fixo a pena total em 20 (vinte) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao
s
recurso
s, fixando a pena de ambos os apelantes em
20 (vinte) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)